Tribunal: TJES
Processo: 5003963-07.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-03-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003963-07.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros (2)
RECORRIDO: MARIO PISSINATTI e outros (2)
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR.
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5003963-07.2021.8.08.0030

RECORRENTE (S):
ALUIK COMÉRCIO E SERVIÇOS

RECORRIDO (S): MARIO PISSINATI

SENTENCIANTE:
SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela ré ALUIK COMÉRCIO E SERVIÇOS
contra a sentença que julgou procedente os pedidos da autora para reconhecer a falha na prestação de serviço (troca de produto
–
rádio portátil) bem como fixou R$7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar que não há provas nos autos de que a parte recorrida sofreu

dano moral indenizável decorrente do atraso na prestação de serviço, qual seja, troca de produto com defeito, haja vista que a demora na prestação de serviço ocorreu em razão da pandemia (meados de 2021). Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado.

Nas contrarrazões, a recorrida requer a manutenção da sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

De início registra-se que restou plenamente comprovado nos autos a compra do produto; a responsabilidade da ré pela fabricação do produto; o defeito (atestado pela assistência técnica) e a não reparação do vício, pois quando da propositura da ação o autor sequer teria recebido de volta o rádio reparado, isso depois de quatro meses de entrega do bem a assistência.

Por outro lado, destaca-se que não é objeto do recurso a condenação relativa ao dano material, ou seja, ao valor que o autor pagou pelo produto (R$229,00), de sorte que resta apenas aferir se o vício e a ausência de reparação foi capaz de gerar lesão imaterial ao autor.

Com efeito, a tese da ré (alegação feita pela assistência técnica) é de que a demora decorreu da pandemia, tese que não pode ser acolhida, pois na ocasião em que foi acionada as atividades enconômicas já haviam sido retomadas e a ré, mesmo depois da judicalização não tratou de reparar o vício ou mesmo devolver dinheiro pago pelo autora.

Todavia, a despeito da falha na execução do contrato, não se pode perder de vista que o produto em questão não é, por si só, essencial e, embora se alegue que o rádio portátil foi presente comprado para a esposa, se o defeito do bem fosse tão impactante na vida do usuário, quem teria mais pertinência subjetiva para postular reparação moral seria a esposa do autor. Evidentemente não se está firmando tese de ilegitimidade passiva da parte recorrida, mas concluindo-se que houve desproporcionalidade no trato da questão pelo Juízo de Piso, embora se respeite aquela decisão.

Nesta toada, não se pode considerar tão lesivo a honra da parte autora a compra de produto (rádio portátil) pelo valor de R$ 229,00 que não funcionou a ponto de justificar a condenação em R$ 7.000,00, até porque se a ré tivesse prontamente substituído o produto ou devolvido o valor, ainda que em mora, sequer haveria que se falar em lesão moral, que se reconhece no caso em concreto apenas e tão somente pela desídia da recorrente em não diligenciar na forma do art. 18 do CDC.

Assim, se reconhece a lesão imaterial e o dever de indenizar, mas com redução do valor da indenização para a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo-se, no mais a sentença recorrida, inclusive a solidariedade imposta à comerciante.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto,
com PROVIMENTO PARCIAL para o fim de reduzir o valor da indenização fixada para a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais).

Sem custas e honorários em razão do provimento parcial

É COMO VOTO
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
.